Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO À SURPRESA DAS PARTES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC prevê, no art. 778, §1o, III, e § 2o, que pode o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, independentemente do consentimento do executado.
2. Verificando-se que os créditos decorrentes do cumprimento de sentença foram cedidos mediante contrato particular, e tendo o cessionário requerido a substituição processual, aplica-se o disposto no art. 778, §1o, III, e § 2o do CPC, não se fazendo necessário o consentimento da parte contrária para que o cessionário suceda o cedente em juízo, previsto no art. 109, § 1o, sendo este exigível tão somente na fase de conhecimento.
3. O CPC consagra, expressamente, em seus artigos 9o e 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, sendo defeso ao julgador proferir decisão sem conceder às partes oportunidade se manifestar.
4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa, tampouco ao contraditório e à ampla defesa, quando o Código de Processo Civil dispensa o consentimento do executado, de modo que não fica o magistrado obrigado a ouvi-lo antes de deferir o pedido de sucessão processual apresentado pelo cessionário.
5. Recurso conhecido e desprovido.